Tribunal: CARF
Processo: 10074.000118/2002-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.000118/2002-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.154 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
MAIORCA COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/09/2001
PRODUTO
IMPORTADO.
SAÍDA
TRIBUTADA.
EQUIPARADO
INDUSTRIAL
O contribuinte importador que revende no mercado nacional produtos por ele
importados do exterior é equiparado à industrial, nos termos do artigo 4, I da
Lei no 4.502/1964, configurando contribuinte de IPI nessas operações que
resultam em saída do produto importado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração de fls. 02-22 lavrado para constituição de crédito
tributário relativo ao IPI na monta de R$ 248.925,66. A autoridade administrativa procedeu a
fiscalização com a análise de diversos documentos contábeis, fiscais, inventário de estoque,
demonstrativos, dentre outros, e concluiu pela falta de recolhimento de imposto sob as acusações
fiscais a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.000118/2002-06
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.154 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000118/2002-06

01
-
PRODUTO
SAÍDO
DO
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL
OU.
EQUIPARADO A INDUSTRIAL COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL IPI NÃO
LANÇADO - EQUIPARADO A INDUSTRIAL
Falta de lançamento de imposto nas saídas de produtos tributados de estabelecimento
caracterizado como equiparado a industrial, apurado em verificação contábil, onde foi
recomposto o IPI não lançado nas notas fiscais de saída, apurando-se multa de 75,00%
sobre os valores do IPI não lançado. Período janeiro/2001 – setembro/2001
02 - DEMAIS INFRAÇÕES SUJEITAS A MULTAS PROPORCIONAIS AO VALOR
DA MERCADORIA PRODUTO ESTRANGEIRO EM SITUAÇÃO IRREGULAR -
CONSUMO OU ENTREGA A CONSUMO
O estabelecimento deu saída a produtos de procedência estrangeira cuja importação e/ou
aquisição não foi devidamente comprovada. Também deu saída a produtos que, embora
tenham sido regularmente importados, estavam desacompanhados de documentação
própria, ou seja, sem a emissão das notas fiscais de saída. Período dezembro/2001.
Diante da cobertura de créditos, foi aplicada apenas a multa prevista no artigo 80
da Lei no 4.502/1964.
Em sede de impugnação administrativa, a contribuinte reconheceu parte do
equívoco, realizando adesão ao pagamento parcelado desta parte ainda no prazo da impugnação,
e questionou outros pontos do auto do infração, requerendo, inclusive, diligência fiscal.
A DRJ determinou a diligência, cujo resultado está em relatório de fls. 744-748.
Por bem representar a síntese da controvérsia, adoto o relatório da r. decisão de
piso:
Em julgamento o auto de infração de fls.3/14, que exige o montante de R$ 248.925,66,
tendo em vista as circunstancias Micas assim descritas no Termo de Constatação de
fls.22/25:
"A auditoria tomou por base o período de 01/01/2001 a 26/09/2001. As quantidades
informadas em 31/12/2000, no Livro Registro de Inventário, relativamente aos itens
selecionados, foram consideradas como estoque inicial. Adicionamos as quantidades
descritas nas notas fiscais de entrada ou declarações de importação, e subtraímos as
notas fiscais de saída (venda) para cada produto em suas respectivas datas de entrada
e/ou saída, quando obtivemos o estoque apurado em 26/09/2001. Além disso, foi
entregue a esta fiscalização a relação da quantidade de produtos em estoque naquele dia,
que foi considerada como estoque declarado.
(...)
Sendo a autuada um estabelecimento importador de produtos de procedência
estrangeira, que dá saída a esses produtos, permite equipará-la a estabelecimento
industrial...
Caracterizada a equiparação a estabelecimento industrial, enquadra-se a empresa como
contribuinte do IPI, na forma do art.19 c/c art.22, III, do RIPI/82 (art. 20 c/c art. 23, III,
do Decreto n°2.637/98).
Diante da não comprovação de regular procedência dos produtos estrangeiros
comercializados pela empresa Maiorca Ind. e Com. Ltda, presume-se que tais bens
foram importados irregular ou fraudulentamente, conforme demonstrado...
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.154 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000118/2002-06

A empresa (...), ao dar saída a produtos de procedência estrangeira importados irregular
ou fraudulentamente, e ao dar saída a produtos regularmente importados, sem a emissão
da respectiva nota fiscal de venda, sujeita-se à penalidade prevista no inciso I do art.365
do RIPI/82 (art.463/I do Decreto n° 2.637/98).
(...)
A empresa deixou de destacar o IPI nas notas fiscais de saída, contrariando o disposto
no artigo 23, inciso III, c/c o art.110, inciso I, alínea b do RIPI.
Em face disso, fica a empresa obrigada, por força de lei, ao destaque do IPI nas notas
fiscais de saída e posterior recolhimento no prazo legal, observado o direito ao crédito
do IPI efetivamente pago quando do desembaraço aduaneiro nos termos do art. 147,
inciso V do RIPI.
(...)
Cabe esclarecer que os valores apurados de IPI não serão exigidos pelo presente auto de
infração em virtude da cobertura de crédito existente, permanecendo somente a
cobrança da multa."
Irresignada, a Contribuinte apresentou a peça de impugnação de fls.231 a 641, que
assim vai resumida "DA IMPROCEDÊNCIA PARCIAL DO ITEM 001 DO AUTO DE
INFRAÇÃO Esse item é procedente, exceto em relação ao fato de que a fiscalização
incluiu, entre os produtos objeto da Planilha n° 58, mercadorias adquiridas no mercado
nacional cujas saídas não são tributadas pelo IPI, tendo em vista não terem sofrido
qualquer processo de industrialização.
(...)
Diga-se, ainda, que as próprias notas fiscais emitidas pela Impugnante induziram a erro
a fiscalização, na medida em que, por equivoco, diversos produtos nacionais nelas
discriminados foram classificados como "importados" (Código de Situação Tributária 1
— estrangeira — importação direta), enquanto o correto seria classificá-los como
"nacionais" (Código de Situação Tributária 0 — nacional), posto que adquiridos no
mercado interno.
Tendo em vista o grande volume de documentos necessários para se comprovar os fatos
alegados, a Impugnante requer a realização de diligência que confirme:
(I) a origem dos produtos excluídos de tributação e, (II) a exatidão dos valores
discriminados na recomposição da Planilha n°58 (doc.4).
DA IMPROCEDÊNCIA PARCIAL DO ITEM 002 DO AUTO DE INFRAÇÃO Como
visto, a fiscalização entendeu que seria aplicável a multa prevista no artigo 463, inciso I,
do RIPI, em decorrência de a auditoria dos estoques ter apurado: a) venda de produtos
importados cuja introdução no pais não foi devidamente comprovada, conforme
demonstrado nas Planilhas nos 1 a 25; e b) venda de produtos importados, embora
regularmente introduzidos no pais sem a emissão da nota fiscal de saída, conforme
demonstrado nas Planilhas n°s 26 a 57.
Esse entendimento da fiscalização é parcialmente improcedente porque, na apuração
dos saldos de estoque dos produtos por ela selecionados, foram desconsideradas
quaisquer compras e/ou vendas de produtos nacionais.
Com efeito, se essas compras e vendas nacionais tivessem sido consideradas pela
fiscalização, seria improcedente a diferença de estoque no valor de R$ 112.013,19.
De resto, a Impugnante requer a realização de diligência que confirme a exatidão dos
valores lançados pela Impugnante na recomposição das planilhas 1 a 57 (doc. 5).
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.154 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000118/2002-06

DA PARTE NÃO LITIGIOSA DO AUTO DE INFRAÇÃO Como visto nos itens
precedentes, a Impugnante considerou alguns valores dos itens 1 e 2 do auto de infração
como não litigiosos.
(...)
Tanto assim que, no prazo legal, a Impugnante providenciará o parcelamento dos
valores recalculados..."
Em cumprimento à diligencia baixada por este julgador, produziu o autuante o relatório
de fls.700/704 no qual rechaça a argumentação da contribuinte quanto ao item 001 da
autuação e, revisando o conjunto das notas fiscais apresentadas, houve por bem alterar a
exigência contida no item 002 da exação, nos termos das planilhas de fls.669 a 699.
Em 05 de fevereiro de 2010 foi proferido o Acórdão 09-28.158 pela 3a Turma da
DRJ/JFA, fls. 764-772, julgando parcialmente procedente a impugnação, cancelando parte do
créditos tributário (sem recurso de ofício):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/09/2001
IPI. AUDITORIA DE ESTOQUES. OMISSÃO DE RECEITAS
Caracteriza-se como omissão de receitas a constatação de estoques registrados
superiores Aqueles efetivamente levantados pela autoridade fiscal.
IPI. MERCADORIA IRREGULARMENTE IMPORTADA.
Caracteriza-se como mercadoria irregularmente importada aquela objeto de venda sem
contrapartida no estoque apurado pela fiscalização.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
A r. decisão recorrida exonerou grande parte do crédito referente à infração 02,
afirmando ainda que o saldo remanescente foi quitado pelo parcelamento realizado, mas manteve
a integralidade da infração 01.
Notificada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 784-793,
argumentando pela improcedência do item 01 do auto de infração sob os argumentos a seguir
sintetizados:
- Parte das notas fiscais de venda sem o destaque do IPI, objeto da autuação, tem
como origem a aquisição do produto de fornecedor nacional. Por isso, na saída desses produtos,
a Recorrente não é equiparada à industrial, não sendo contribuinte;
- Por equívoco, informou nas referidas notas fiscais de saída que a origem dos
produtos é o exterior, produto importado;
- Baseadas na informação fiscal, as referidas autoridades fazendárias entenderam
que a RECORRENTE não teria juntado qualquer prova no sentido de que o auto de infração teria
compreendido as mercadorias adquiridas no mercado interno, pelo que sequer deveria ser
realizada diligência no estabelecimento da empresa;
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.154 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000118/2002-06

- Afirma que as autoridades fazendárias foram induzidas a erro, pois há, nos autos,
vasta documentação que comprova esse fato;
- Elabora uma planilha com a relação das notas fiscais de saída juntadas aos autos,
cujos produtos foram adquiridos no mercado interno;
- Entende demonstrada suas alegações acerca da inconsistência da base de cálculo
apurada pela fiscalização, na medida em que inclui produtos de origem nacional e exige da
RECORRENTE multa aplicável exclusivamente as vendas de produtos importados.

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da legislação,
sendo conhecido.
Diante do relado acima, passo a analisar o mérito da controvérsia, fixando que se
restringe à infração 01 do auto de infração, compreendida como a falta de recolhimento do
imposto nas revendas de produtos importados. Nessa situação, os importadores que apenas
revendem tais produtos qualificam-se como equiparados a industrial, passando a ser contribuinte
do imposto por expressa determinação legal (art. 4o, I da lei 4.502/1964).
Em sede de defesa, a Recorrente argumenta que grande parte dos produtos
revendidos foram adquiridos no mercado nacional, situação que afasta a qualificação de
equiparado à industrial nestas operações de revenda.
Para sustentar as alegações, desenvolve um demonstrativo informando os números
das notas fiscais de saída, de entrada e as folhas em que se encontram nos autos, requerendo a
realização da diligência para a confirmação e constatação de que parte dos produtos revendidos
foram adquiridos no mercado nacional.
Pois bem, não merecem guarida os argumentos da Recorrente. Em sede de
julgamento pela d. DRJ os autos já foram baixados em diligência para essa confirmação e a
conclusão fiscal foi no sentido de que as notas fiscais informadas pela contribuinte não foram
incluídas na apuração do auto de infração. Notificada para se manifestar sobre o relatório de
diligência, a contribuinte nada argumentou, apenas juntou mais documentos.
Com o objetivo de verificar a plausibilidade das alegações trazidas pela
Recorrente, o que poderia provocar a baixa dos autos para realização da diligência, procedi à
análise dos documentos informados pela Recorrente, para fins de confirmar a alegação de que as
notas de saídas contém produtos industrializados adquiridos de fornecedor localizado no País.
Com isso, analisei as primeiras linhas marcadas em amarelo na tabela abaixo:
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.154 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000118/2002-06

Nesta amostra, a Recorrente afirma que a nota fiscal de saída de no 21730 (e-fls.
260) estampa a operação de venda de produtos adquiridos no mercado nacional. Segundo a
Recorrente, o fornecedor das mercadorias revendidas foi Barter Ltda., cujas notas fiscais de
compra estão em e-fls. 304 (NF no 6387), e-fls. e-fls. 347-350 (NF no 4534) e-fls. 302-303 (NF no
3488).
Contudo, as notas fiscais de compra dos produtos foram emitidas em data
posterior à revenda praticada pela Recorrente, tornando difícil a comprovação de que suas saídas
tinham como objeto a revenda de produtos adquiridos no mercado nacional.
Veja, a nota fiscal de saída no 21730 foi emitida pela Recorrente em 17/01/2001.
As notas fiscais de sua fornecedora (Barter ltda), foram emitidas em datas posteriores. A NF no
6387 foi emitida em 24/07/2001, a NF no 4534 foi emitida em 20/03/2001, e a NF no 3488 foi
emitida em 02/02/2001.
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.154 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000118/2002-06

Sobre este ponto, assim argumentou a d. DRJ:
O relato da autoridade autuante é conclusivo. Se a documentação trazida aos autos não é
congruente com a argumentação expendida na peça de irresignação perdem-se, por total
ineficácia, argumento e prova. Não há, por óbvio, qualquer legitimidade em se
demandar diligencia contábil com supedâneo em nota fiscal que traduz operação
mercantil vinculada a produto ausente da auditoria realizada.
Não tendo a contribuinte contestado a fala fiscal na diligência, exaure-se o mérito do
litígio quanto a este ponto, restando intacta a exigência no valor de R$ 121.446,83,
atinente à primeira infração.
A diligência realizada também identificou que os produtos revendidos objeto
desta autuação fiscal restringem-se aos produtos provenientes do exterior. Considera-se,
portanto, que os produtos revendidos no País são provenientes do exterior, equiparando-se à
industrial na revenda, nos termos do artigo 4o, I da Lei no 4.502/1964.
Desta feita, conheço do recurso voluntário para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital